Tribunal: TJDFT
Processo: 0734883-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734883-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FORMATO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME, MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra decisão que denegou a realização de pesquisa de bens pelo sistema eRIDF e a expedição de ofícios aos órgãos ora indicados, nos autos do cumprimento de sentença sob o n. 0028228-98.2009.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: [...] “Indefiro a consulta ao sistema eRIDFT, porquanto disponível apenas aos beneficiários da justiça gratuita, conforme entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNCESSIDADE. ERIDF. PARTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BacenJud, RenaJud, negou a consulta aos sistemas INFOJUD e ERIDF, bem como determinou a comprovação de existência de crédito da executada junto ao BRB no processo em que requerida a penhora no rosto dos autos. 2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud, RenaJud), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. No caso as consultas foram efetivadas há menos de 01 (um) ano e não foi fundamentada a possibilidade de ter havido modificação da situação financeira da executada a justificar o deferimento da medida. Mantém-se, pois o indeferimento. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o acesso ao sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não requer esgotamento de diligências. 4. A utilização do sistema eRIDF não é gratuita, sendo necessário, caso a parte não seja beneficiária da gratuidade de justiça, o recolhimento antecipado dos emolumentos referentes às consultas cartorárias. Dessa forma, correta a decisão agravada. 5. O CPC/2015 elencou, de forma expressa, a possibilidade de o Judiciário determinar atos executivos, a serem cumpridos por oficial de justiça, ou por outros meios disponíveis ao Juízo, tal como a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes de que trata o § 3o do art. 782, CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1186133, 07052573220198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PESQUISA ANAC, INCRA, DELEGACIA FLUVIAL DO COMANDO DA MARINHA, ANOREG/BR, CNID Levando-se em conta as diligências no sentido de obter bens para quitar o débito, como pesquisa nos sistemas Bacenjud e Renajud, a probabilidade de se localizar outros bens é muito remota. Diante disso, indefiro o pedido de expedição de ofício a ANAC, INCRA, DELEGACIA FLUVIAL DO COMANDO DA MARINHA, ANOREG/BR, CNID. Em suas razões alega, em suma, que: i) apesar das diversas diligências empreendidas, restaram frustradas as tentativas de satisfazer o crédito; ii) O argumento utilizado pelo ilustre magistrado de que não se mostra possível deferir a consulta ao sistema ERIDFT, tendo em vista que disponível apenas aos beneficiários da justiça gratuita não encontra amparo na legislação, pois o Provimento Geral da Corregedoria, art. 185, indica que “(s)ão isentos do recolhimento de custas processuais: (...) II – o Ministério Público;”; iii) o cumprimento de sentença se refere à ação publica em que restou configurada a prática de improbidade administrativa; iv) “Quanto às demais diligências (as diligências direcionadas à ANAC, INCRA, DELEGACIA FLUVIAL DO COMANDO DA MARINHA, ANOREG/BR, CNID), a razão pela qual o ilustre magistrado decidiu pelo indeferimento do pleito correspondem justamente ao motivo pelo qual se deve deferir”, vez que não quitados os débitos pelas empresas executada. Por fim, requer: 1) Seja conhecido o presente recurso de agravo na modalidade de instrumento, ante a presença dos requisitos elencados no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, oficiando o Juízo “a quo”; 2) a concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou do efeito suspensivo ativo, determinando-se a reforma parcial da decisão agravada com a realização das diligências nela indeferidas, a fim de tentar satisfazer o débito a tempos reconhecido em sentença condenatória; 2) A intimação da parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II do CPC; 3) Seja, ao final, provido o agravo para determinar: a) seja realizado o imediato bloqueio de todos os ativos financeiros (aplicações financeiras, depósitos, créditos, títulos, valores mobiliários, ações, moeda estrangeira, bens custodiados em cofres alugados pela instituição financeira, etc.) que se encontrem em nome das duas empresas requeridas, depositados ou custodiados a qualquer título em instituições financeiras, com consequente impedimento de saques, resgates, retiradas, pagamentos, compensações e quaisquer outras operações que impliquem em liberação de valores, informando ao Juízo os saldos bloqueados, por intermédio do sistema do Banco Central de penhora on-line – BACENJUD, oficiando-se ao referido estabelecimento, caso necessário, para que informe também se os réus são titulares de bens, valores ou contas-correntes no exterior (informações constantes no Cadastro de Bens no ExteriorCBE1 ); b) seja concretizada a penhora online de imóveis2 das empresas requeridas; c) seja efetivada a indisponibilidade dos veículos pelo sistema RENAJUD, bem como expedido ofício à ANAC com o mesmo objetivo em relação a aeronaves; d) seja expedido ofício ao INCRA para que informe sobre a existência de qualquer imóvel rural em nome dos requeridos e, sendo positiva a resposta, seja, imediatamente e no mesmo ato, gravada a indisponibilidade de tais bens; e) seja oficiada à Delegacia Fluvial do Comando da Marinha para que não efetue transferências de embarcações porventura existentes em nome das empresas requeridas; f) seja oficiado à ANOREG/BR, para apuração de bens imóveis existentes nos demais entes da federação em nome das empresas requeridas; g) seja deferida pesquisa CNID, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, a qual funciona sob o domínio 33, em nome das empresas requeridas, considerando tratar-se de ação de cumprimento de sentença, bem como tendo em conta que as pesquisas realizadas até o momento não lograram êxito no achado de bens. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da isenção legal do MPDFT, nos termos do art. 185, inc. II, do Provimento Geral de Corregedoria. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que denegou a realização de pesquisa bens junto ao eRIDF, bem como a expedição de ofícios a vários órgãos. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A obtenção de dados sigilosos, tal qual o de natureza financeira e patrimonial, necessita de ordem judicial. No caso concreto, não havendo outros meios de localização de bens do executado e cabendo ao Judiciário proporcionar meios eficientes para consecução do processo, plenamente aplicável o disposto do art. 854 do CPC, no sentido de localização de bens passíveis de penhora. E a busca de bens imóveis em nome dos Agravados, por meio do sistema eRIDF, é provimento jurisdicional necessário, pois impossível que o Agravante, por si próprio, obtenha tais informações. A utilização do sistema eRIDF não isenta a parte de efetuar o pagamento dos emolumentos devidos ao registrador. Contudo, o próprio parágrafo único do art. 206, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro estabelece que, "ressalvados os casos de isenção legal, são devidos emolumentos relativos a registros de ações e penhoras, ainda que determinados pelo juízo da causa". No caso, o Ministério Público do DF, nos termos do art. 185, inc. II, do Provimento Geral de Corregedoria, detém isenção legal, o que afasta a necessidade de recolhimento de custas e emolumentos. Desta forma, vejo caracterizada, em parte, a probabilidade do direito. Assim, devem ser realizadas pesquisas de bens pelos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça. Entretanto, consta nos autos que já foram realizadas consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, oque impele as pesquisas nos sistema eRIDF e INFOJUD. A urgência resta evidenciada no transcurso do prazo sem que o credor veja seu crédito satisfeito e eventual dilapidação patrimonial. Quanto ao requerimento de expedição de ofícios aos órgãos indicados, por se tratar de medida sui genereis e justificada apenas caso restem infrutíferas as pesquisas pelos sistemas conveniados, deve ser analisado no momento oportuno. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja realizada pesquisa de bens passiveis de constrição pelos sistemas eRIDF e INFOJUD. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2021 19:49:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador